Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INJÚRIA E AGRESSÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE PRATICADAS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tendo em vista a condição de vulnerabilidade da vítima, mesmo que física, frente ao seu irmão, bem como a circunstância de que este - em tese - praticou agressão física em seu desfavor, bem como a xingou de impropério machista, mister o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha ao caso, com vistas a ofertar maior proteção à mulher.
2. Conflito de jurisdição julgado procedente para reconhecer a competência do Suscitado.